Tribunal: TJES
Processo: 0000019-86.2025.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000019-86.2025.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUIZ GUSTAVO DA SILVA SANTOS e outros

RELATOR CONVOCADO: LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO EM CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONCURSO MATERIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que condenou os réus pelo crime do art. 33, §1º, I, da Lei nº 11.343/06, mas os absolveu quanto ao art. 16 da Lei nº 10.826/03, com fundamento no princípio da insignificância, em razão da apreensão de duas munições desacompanhadas de arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é aplicável o princípio da insignificância à posse de munição de uso restrito desacompanhada de arma de fogo quando inserida em contexto de tráfico de drogas; (ii) definir se a conduta deve ser absorvida pelo tráfico ou reconhecida em concurso material com o delito do Estatuto do Desarmamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da insignificância não se aplica quando a posse de munição ocorre em contexto de tráfico de drogas, por evidenciar maior periculosidade social e risco à ordem pública.

4. A apreensão de munições de uso restrito associada a expressiva quantidade de substâncias entorpecentes e insumos químicos afasta a atipicidade material da conduta.
5. Ausente nexo finalístico entre a posse da munição e a prática do tráfico, não incide a causa de aumento do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06, devendo os delitos ser reconhecidos de forma autônoma.

6. Configura-se concurso material entre o crime de tráfico de drogas e o crime de posse ilegal de munição de uso restrito, nos termos do art. 69 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para condenar os réus também pelo crime do art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03, com redimensionamento das penas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta no Relatório, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, irresignado com a r. sentença de IDs 18695127 e 18695143, proferida pela MM. Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal de Serra/ES.

Os réus
LUIZ GUSTAVO DA SILVA SANTOS
e
JOÃO VITOR MENESES LOPES DA SILVA
foram condenados pela prática do crime previsto no artigo 33, §1º, inciso I, da Lei nº 11.343/06. O apelado
João Vitor
recebeu a pena
definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos. O apelado
Luiz Gustavo
foi condenado
à pena de 05 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial fechado, em razão da reincidência. Ambos foram absolvidos da imputação referente ao artigo 16,
caput
, da Lei nº 10.826/03, com fulcro no princípio da insignificância.

Em suas razões recursais (ID 18695137), o Ministério Público pleiteia a reforma parcial do
decisum
para que os réus sejam condenados também pelo crime do Estatuto do Desarmamento. Argumenta que a apreensão de munições de uso restrito (calibre 9mm) em contexto de tráfico de drogas (envolvendo quase 2 mil unidades de substâncias inalantes) afasta a incidência do princípio da bagatela, demonstrando maior periculosidade social e ofensividade da conduta.

Em contrarrazões (IDs 18695142 e 18695146), as Defesas de
Luiz Gustavo
e
João Vitor
pugnaram pelo desprovimento do apelo, defendendo a manutenção da absolvição sob o argumento de que a posse isolada de munições, sem arma de fogo, carece de potencialidade lesiva.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer lançado no ID 18984781, opinou pelo conhecimento e provimento do apelo. Destacou que a jurisprudência consolidada do STJ veda a aplicação da insignificância quando a posse de munição ocorre em ambiente criminógeno voltado ao tráfico.

O cerne da insurgência recursal reside na absolvição dos apelados quanto ao crime do art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/03, sob o fundamento da atipicidade material (princípio da insignificância).

Conquanto a jurisprudência dos Tribunais Superiores admita a aplicação do princípio da insignificância na posse de reduzida quantidade de munição desacompanhada de arma de fogo, tal benesse é
excepcional
e exige a análise do caso concreto.

No presente caso, a apreensão de
02 (duas) munições calibre 9mm
(de uso restrito) não se deu de forma isolada, mas em inequívoco
contexto de tráfico de drogas
, no qual foram localizados
1.905 frascos de "loló", 192 unidades de "black lança" e insumos químicos (diclorometano)
.

A jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça
e deste
Egrégio Tribunal de Justiça
veda a aplicação da bagatela quando a posse de munição ocorre em ambiente voltado ao tráfico, por evidenciar a periculosidade social e o risco concreto à ordem pública:

"A aplicação do princípio da insignificância é excepcional e depende da análise do caso concreto, não sendo aplicável quando há condenação concomitante por tráfico de drogas.

[...]

Tese de julgamento: 1. A posse de munição desacompanhada de arma de fogo configura crime de perigo abstrato, não se aplicando o princípio da insignificância quando há condenação por tráfico de drogas”. (AgRg no AREsp n. 2.578.004/PA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 22/10/2024.)
.

No mesmo sentido, colhe-se precedente desta 1ª Câmara Criminal:

"Em contextos relacionados ao tráfico de drogas, a posse de munição, mesmo desacompanhada de arma de fogo, impede a aplicação do princípio da insignificância, em razão do aumento do risco à segurança pública."
(TJES,
Apelação Criminal nº 0000380-71.2023.8.08.0049
, j. 06/02/2025).

Além disso,

q
uanto à forma de responsabilização, deve-se observar a tese firmada pelo STJ no
Tema 1259
:

"A majorante do art. 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/2006 aplica-se quando há nexo finalístico entre o uso da arma e o tráfico de drogas, sendo a arma usada para garantir o sucesso da atividade criminosa, hipótese em que o crime de porte ou posse ilegal de arma é absorvido pelo tráfico.
Do contrário, o delito previsto no Estatuto do Desarmamento é considerado crime autônomo, em concurso material com o tráfico de drogas
."
(STJ, Tema 1259, julgado em 27/11/2024).

No caso em análise, não restou demonstrado o
nexo finalístico
(uso da munição como instrumento direto de intimidação ou proteção da venda de inalantes), o que afasta a causa de aumento do art. 40, IV, da Lei de Drogas e
impõe o reconhecimento do

concurso material de crimes
(art. 69, CP).

As condutas praticadas pelos apelados são autônomas. Eles mantinham insumos para o tráfico (Art. 33, §1º, I, da Lei 11.343/06) e, simultaneamente, possuíam munição de uso restrito ilegalmente (Art. 16, da Lei 10.826/03), tutelando bens jurídicos distintos, saúde pública e segurança pública/paz social, respectivamente.

Assim, a conduta praticada pelos apelados
LUIZ GUSTAVO DA SILVA SANTOS
e
JOÃO VITOR MENESES LOPES DA SILVA
é formal e materialmente típica, impondo-se a reforma da r. sentença para também condenar os apelados nas sanções do artigo 16,
caput
, da Lei nº 10.826/03.

DOSIMETRIA DA PENA

Em observância ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68 do Código Penal, passo à fixação da reprimenda para o crime do
artigo 16,
caput
, da Lei nº 10.826/03
, cuja absolvição ora se reforma.

Quanto ao réu JOÃO VITOR MENESES LOPES DA SILVA

Na primeira fase
, analiso as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal:

Culpabilidade:
Refere-se ao grau de reprovabilidade da conduta; no caso, a posse de duas munições de uso restrito apresenta censurabilidade normal à espécie, não extrapolando os limites do tipo penal.

Antecedentes:
Dizem respeito à vida pregressa do agente; o réu é primário e não possui condenações anteriores com trânsito em julgado.

Conduta Social:
Avalia o comportamento do réu em seu meio familiar, profissional e comunitário; não há elementos nos autos que permitam uma valoração negativa.

Personalidade:
Reflete o perfil psicológico e o caráter do agente; ante a ausência de laudo técnico ou dados concretos, deixo de valorá-la.

Motivos:
São as razões que levaram à prática do crime; no contexto dos autos, não se evidenciaram motivações que justifiquem o aumento da pena-base.

Circunstâncias:
Relacionam-se ao
modus operandi
; a guarda da munição em residência é circunstância comum ao tipo de posse ilegal, inexistindo particularidades gravosas.

Consequências:
Tratam da intensidade da lesão ao bem jurídico; sendo crime de perigo abstrato, as consequências são as inerentes à própria conduta de pôr em risco a incolumidade pública.

Comportamento da Vítima:
Sendo o sujeito passivo a coletividade, tal circunstância é neutra.

Ante a análise favorável de todas as circunstâncias, fixo a
pena-base no mínimo legal: 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase
, reconheço a presença da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", CP) e da menoridade relativa (art. 65, I, CP), visto que o réu possuía 18 anos à época dos fatos. Contudo, mantenho a pena no patamar anterior, em estrita observância à Súmula 231 do STJ, que veda a redução da pena abaixo do mínimo legal nesta etapa.

Na terceira fase
, inexistem causas de aumento ou de diminuição, pelo que torno a pena para este delito
DEFINITIVA em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

CONCURSO MATERIAL (Art. 69 do CP):
Somando-se esta reprimenda à pena fixada na sentença pelo crime de tráfico (01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa), totaliza-se a pena de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 176 (cento e setenta e seis) dias-multa
.

Em razão do
quantum
da pena e da primariedade, fixo o regime inicial
SEMIABERTO
(art. 33, §2º, "b", CP).

Incabível a substituição por penas restritivas de direitos, uma vez que a pena final supera 04 anos (art. 44, I, CP).

Quanto ao réu LUIZ GUSTAVO DA SILVA SANTOS

Na primeira fase
, analiso as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal:

Culpabilidade:
A reprovabilidade da conduta é inerente ao tipo penal de posse de munição de uso restrito, não havendo elementos para exasperação.

Antecedentes:
Embora o réu possua condenação anterior (Processo nº 0010888-84.2020.8.08.0048), deixo para valorá-la na fase seguinte como reincidência, a fim de evitar o
bis in idem
.

Conduta Social:
Não foram produzidas provas sobre o seu comportamento no convívio social para além da prática criminosa em exame.

Personalidade:
Inexistem elementos técnicos para aferição da estrutura psíquica do agente.

Motivos:
Não foram declinados motivos extraordinários que exijam maior rigor penal.

Circunstâncias:
Relacionam-se ao
modus operandi
; a guarda da munição em residência é circunstância comum ao tipo de posse ilegal, inexistindo particularidades gravosas.

Consequências:
Os danos são os habituais ao delito de perigo abstrato contra a segurança pública.

Comportamento da Vítima:
Circunstância neutra em razão da natureza difusa do bem jurídico tutelado.

Fixo, portanto, a
pena-base no mínimo legal: 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase
, verifico a concorrência entre a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", CP) e a agravante da reincidência (art. 61, I, CP). Promovo a compensação integral entre ambas, mantendo a pena em
03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na terceira fase
, ausentes causas de aumento ou diminuição, torno a pena para este delito
DEFINITIVA em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

CONCURSO MATERIAL (ART. 69 DO CP):
Somando-se esta pena àquela fixada na sentença pelo crime de tráfico (05 anos de reclusão e 500 dias-multa), totaliza-se a pena de
08 (oito) anos de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa
.

Diante da reincidência e do montante da pena, mantenho o regime inicial
FECHADO
, nos termos do artigo 33, §2º, “a” e §3º, ambos do Código Penal.

Incabível a substituição da pena em razão da reincidência e pelo montante da pena (art. 44, I e II, CP).

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público para reformar a sentença de primeiro grau e
CONDENAR
os apelados
LUIZ GUSTAVO DA SILVA SANTOS
e
JOÃO VITOR MENESES LOPES DA SILVA
também como incursos nas sanções do
artigo 16,
caput
, da Lei nº 10.826/03
, fixando as penas totais e os regimes prisionais conforme a fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)